Tribunal: TJBA
Processo: 8114031-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114031-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCELO ESTEVES JUNIOR

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Ordinária com Pedido de Antecipação de Tutela Antecipada. Concurso público. Transpetro. Candidato aprovado em cadastro de reserva. Contratação de terceirizados durante a validade do certame. Preterição arbitrária e imotivada configurada. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, que se convola em direito subjetivo quando demonstrada a preterição arbitrária e imotivada pela Administração, nos termos do Tema 784 do STF. A contratação de profissionais terceirizados para o desempenho das mesmas atribuições do cargo disputado revela a inequívoca necessidade do serviço, caracterizando conduta administrativa incompatível com a mera expectativa de direito dos candidatos aprovados em cadastro de reserva. Restou comprovado nos autos que a Transpetro, durante a validade do certame, optou por suprir sua necessidade de mão de obra mediante contratação de engenheiros eletricistas terceirizados, sem justificativa plausível, configurando preterição arbitrária e imotivada. A decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8053578-81.2024.8.05.0000, que reconheceu o direito do apelante à nomeação imediata, transitou em julgado

em 29/04/2025, impondo sua observância sob pena de afronta à coisa julgada

e violação à segurança jurídica,
ressaltando-se, inclusive, que o apelado não apresentou fatos novos aptos a modificar tal entendimento
. Apelação Cível provida
para reformar a
r. sentença para determinar que o apelado proceda à nomeação imediata do ora apelante no cargo de para o ENGENHEIRO(A) JÚNIOR – ELÉTRICA referente ao Concurso Público regido pelo EDITAL Nº 02 – TRANSPETRO/ PSP/ TERRA/ NÍVEL SUPERIOR – 2023.2.
Recurso provido.